Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720403-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cláudia Ribeiro de Faria Leite contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de extinção de condomínio, permitiu ao agravado apresentar laudo de avaliação particular do imóvel objeto da controvérsia, diante da conduta reiterada da agravante em não depositar o valor da sua parte dos honorários periciais (autos no 0741652-49.2021.8.07.0001, ID no 191281106). 2. A agravante, em suma, sustenta que a decisão não deve prosperar, pois a avaliação particular do imóvel inviabilizará o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, causando-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Afirma que a consequência para a ausência de resposta ao despacho que concedeu o prazo de 15 dias para o pagamento dos honorários periciais fixados deveria ser a não realização da prova, conforme destacado no ID no 178166143. 4. Esclarece que providenciou o pagamento da parte que lhe cabia dos honorários periciais, conforme comprovante anexado ao ID no 195679092, devendo a prova ser produzida pelo perito nomeado. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão. 6. Preparo (ID no 59412317, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 10. A decisão consignou a possibilidade de o agravado apresentar avaliação particular do imóvel, pois nas oportunidades em que a agravante foi intimada para providenciar o pagamento da parte que lhe cabe nos honorários periciais, insistiu na inutilidade da prova, conforme se verifica nos IDs no 123205377 (30/5/2023) e no 123205378 (2/10/2023). 11. Reduzido o valor dos honorários periciais para R$ 6.000,00, novamente as partes foram intimadas para providenciarem o pagamento de suas cotas, sendo metade para cada (ID no 178166143). O agravado reiterou a concordância e indicou o pagamento realizado, ao passo que a agravante sequer se manifestou (ID no 181388027). 12. O processo deve seguir o seu curso e atingir o seu objetivo. A conduta da agravante afronta a celeridade, a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. Por essa razão, a decisão oportunizou a apresentação de uma avaliação particular do bem, realizada por correto de imóvel credenciado, para viabilizar o andamento do processo. 13. A decisão observou as particularidades do caso concreto e adotou medida que decorre do Poder Geral de Cautela para preservar a utilidade do processo e a própria prestação jurisdicional, na medida em que a agravante não atendeu aos comandos judiciais quando deveria. 14. Como consequência, a agravante não pode se beneficiar da conduta a que ela mesma deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 15. A agravante destaca que providenciou o pagamento dos honorários periciais, mas o comprovante só foi anexado aos autos em 6/5/2024, cabendo ao Juízo de origem a análise quanto ao pedido de reconsideração, sob pena de configurar supressão de instância. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO